Tribunal: TJDFT
Processo: 0752641-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752641-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDHARTA CALADO DE MORAES TEIXEIRA AGRAVADO: CHRISTIAN THOMAS ONCKEN RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAMILA SIDHARTA CALADO DE MORAES TEIXEIRA, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Órfãos e Sucessões de Brasília, que indeferiu o pedido para que os honorários cobrados pelo antigo procurador, atual inventariante, fossem pagos ao final do processo, por terem natureza quota litis, bem como a redução dos honorários cobrados, apresentado nos autos de inventario n.o 0740348-49.2020.8.07.0001. Ao agravar, a recorrente discorre sobre as razões para reforma da decisão e requer, dentre outros pleitos, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nesta Instância Recursal (ID 54305762). Ausente o recolhimento do preparo, por ser o objeto da demanda. Após instado (ID 54390535), a agravante colacionou as provas que julgou pertinentes ao exame do pedido formulado (ID 55355413 e 55355414). É o relatório. Decido. A negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário, as quais devem ser ponderadas concretamente. Acerca de critério objetivo para concessão ou negativa do benefício, diversamente do que ocorre no processo trabalhista, no qual há previsão expressa do parâmetro objetivo exigido para a concessão da gratuidade (art. 790, § 3o, da CLT[1]), o Código de Processo Civil não estabelece o conceito de “insuficiência de recursos”, mas tão somente confere presunção de veracidade à “alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o, CPC[2]). Há Projeto de Lei 770/2020 em tramitação, iniciado no Senado Federal, que acrescenta o § 9o ao art. 98 do Código de Processo Civil, prevendo um critério objetivo para a concessão da gratuidade de justiça: ser o requerente portador de doença grave. Também tramita no Senado Federal Projeto de Lei 2.239/2022, originário da Câmara dos Deputados (PL 5.900/2016), que busca estabelecer critérios objetivos para a concessão da gratuidade de justiça, a saber, 1) dispensabilidade de declaração de imposto de renda; 2) ser beneficiário de programas sociais do Governo Federal; 3) possuir renda máxima de 3 (três) salários mínimos; 4) ser mulher em situação de violência doméstica e familiar; 4) comprovar ser membro de comunidades indígenas; e por fim 5) ser representado em Juízo pela Defensoria Pública. A jurisprudência, desde há muito, tem amplamente utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública, ao conceituar a hipossuficiência de recursos, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Colaciono julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. CONTESTAÇÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APREENSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. PONDERAÇÃO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL (ART. 1o, §§1o E 2o). RENDIMENTOS MENSAIS DA POSTULANTE. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEPLÁCITO. NEGAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 (...) De conformidade com o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local - Resolução DPDF no 140/15 -, presume-se juridicamente hipossuficiente aquele que aufere mensalmente montante não superior a 5 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, isto é, os relativos à contribuição previdenciária oficial e ao imposto de renda retido na fonte (art. 1o, §§ 1o e 2o), e, conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC. (Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO NÃO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. ADVOGADO PARTICULAR. NÃO IMPEDIMENTO. 1. (...) 2. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Comprovado essa condição de hipossuficiência é possível a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 99, § 4o, do CPC, positiva que a assistência por advogado particular não impossibilita a concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 8/8/2023). A Resolução 271, de 22 de maio de 2023, que revogou a Resolução 140/2015[3], classifica como hipossuficiente a pessoa física que preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. Conforme a Medida Provisória 1.172/2023, o salário-mínimo vigente a partir de 1o de maio de 2023 é de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais). In casu, a agravante colacionou extratos bancários, e o contrato de aluguel realizado, que indica seu ganho mensal no valor de R$ 2.500,00 (ID 55355414, págs. 02 e 11/12). Anexou também, declaração de isenção do imposto de renda, e prints da pagina de consulta a restituição, os quais indicam não haver nenhuma informação sobre o exercício. Além de um relatório psicossocial, o qual atesta estar inserida em programas de assistência social. Assim, os documentos anexados indicam o recebimento mensal de quantias inferiores a 5 (cinco) salários mínimos, nos termos da Resolução 271, de 22 de maio de 2023. Feitas essas considerações, constata-se que a agravante apresenta os requisitos necessários para ser agraciado com os benefícios da gratuidade de justiça. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça, requerido nesta Instância Recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília/DF, 02 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o. É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. § 4o. O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [3] Art. 33. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015; e a Resolução no 212, de 06 de fevereiro de 2020, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal.